Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS EM SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve ato atentatório à dignidade da justiça apto a ensejar a multa prevista no art. 774 do CPC; (ii) se é possível renovar as pesquisas patrimoniais em SisbaJud, Renajud e Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente comprovação de conduta subsumível às hipóteses do art. 774 do CPC, não bastando a mera alteração societária e ingresso em empresa do mesmo ramo sem demonstração de fraude à execução, tampouco de embaraço à penhora (art. 774, I e III, do CPC).
4. Admissível a renovação das pesquisas patrimoniais em SisbaJud, Renajud e Infojud, em observância à efetividade da tutela executiva e à cooperação processual (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o e 6o), considerando que a execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797), com prioridade à constrição de ativos financeiros.
5. Decorrido lapso temporal considerável desde a última consulta, mostra-se razoável a reiteração das diligências.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 6o; art. 774, inc. I, inc. III, p.u.; art. 792, inc. I a V, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o; art. 797, caput; art. 835, inc. I; art. 854, caput; art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0748273-60.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT, AGI, 0751193-07.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 24.04.2025.